Tribunal: TJMT
Processo: 0000006-26.2008.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000006-26.2008.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fiança, Nulidade, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LANDER PIAZZA - CPF: 298.774.071-91 (APELANTE), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), DAVID DE OLIVEIRA - CPF: 626.646.469-15 (APELANTE), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (APELADO), VALDIR JOSE MICHELS - CPF: 448.363.689-87 (ADVOGADO), FABIANO VILLARINHOS CASTRO - CPF: 245.957.818-06 (ADVOGADO), RUTINEIA BENDER - CPF: 868.807.309-06 (ADVOGADO), WALDIR FRANCISCO JOHANN - CPF: 144.314.910-15 (ADVOGADO), ADRIAN SANCHEZ ABRAHAM - CPF: 559.869.869-20 (ADVOGADO), ARNO SCHMIDT JUNIOR - CPF: 509.637.679-68 (ADVOGADO), MONICA DE OLIVEIRA E SILVA PORTOCARRERO - CPF: 910.601.847-53 (ADVOGADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), MILTON HENRIQUE ZIMPEL - CPF: 452.201.311-68 (APELADO), ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - CPF: 250.672.008-12 (ADVOGADO), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), CAROLINE LOCATELLI LOURENCO - CPF: 709.936.371-91 (ADVOGADO), VINICIUS BERTOLO GONCALVES - CPF: 403.921.528-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE GARANTIA HIPOTECÁRIA – DOCUMENTO FIRMADO PELO SÓCIO ADMINISTRADOR – JUNTADA DE CARTA DE AUTORIZAÇÃO CONTENDO ANUÊNCIA DOS DEMAIS PROPRIETÁRIOS – VALIDADE DA FIANÇA OFERECIDA COM GARANTIA – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Os atos praticados pelos sócios ou administradores, quando estranhos ao objeto da empresa, não vinculam a sociedade, salvo se o contrário resultar do ato constitutivo ou da vontade da maioria dos sócios, a teor do que disciplina o artigo 1.015,
caput
e parágrafo único, III, do Código Civil.

Se há prova nos autos acerca da autorização conferida ao administrador para a constituição da hipoteca materializada na escritura pública levada a efeito, impõe-se a manutenção da sentença que bem afastou a tese de nulidade e julgou improcedente a demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por LANDER PIAZZA e outro, visando reformar a sentença, de Id. 7724029, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Nulidade de Garantia Hipotecária no 6-26.2008.811.0040, código 43038, movida em face de BUNGE ALIMENTOS S. A. e outro, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, de Id. 7724032, os apelantes aduzem que a validação de um ato praticado por um dos sócios pelos demais deve ser feita via deliberação, e não por mera declaração, nos termos do art. 1.015 do CC e da Cláusula 6a, parágrafo 1o, do contrato social da empresa.

Forte nestes argumentos, buscam a decretação de nulidade da fiança com garantia hipotecária e, por consequência, da escritura pública lavrado no Livro no 0123 de Escrituras Públicas do 2o Ofício Extrajudicial de Sorriso, às fls. 0155 e 0156.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 7724039, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

O apelo não foi conhecido, inicialmente, por ausência de dialeticidade (id. 8815762), sobrevindo julgamento do AgInt no Resp. no 1675601-MT, em que determinou o retorno ao Tribunal
a quo
para análise de mérito recursal (Id. 64976464).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Como relatado, os recorrentes pretendem seja declarada a nulidade da fiança com garantia hipotecária, sob o argumento de que o ato foi firmado por apenas um dos sócios da empresa e, portanto, sem a observância da formalidade prevista no Contrato Social.

Ressai dos autos que os sócios Marcos Antônio Camargo e Lander Plazza foram autorizados a administrar a empresa Guimave Máquinas e Insumos Agrícolas Ltda., conforme a Cláusula 6a da oitava alteração contratual, podendo assinar
“em conjunto ou isoladamente”
(pág 02 do Id. 7723909).

O § 1o da referida cláusula é expresso ao consignar que: “
Fica vedado aos Administradores o uso da denominação social em atividades que sejam estranhas aos interesses da sociedade, diversas do objeto social, assim como fica vedada a assunção de obrigações em benefício pessoal de qualquer dos sócios ou de terceiros”
.

Dê sua vez, o § 2o preconiza que:
“Decisões acerca da alienação ou oneração de bens imóveis da sociedade não serão tomadas pelos Administradores, mas pela totalidade dos sócios, em reunião, conforme definido na 11a, abaixo.”

Já a referida Cláusula 11a estabelece que:
“As deliberações sociais de qualquer natureza, inclusive a exclusão de sócio, serão tomadas pela maioria de votos, segundo o valor das cotas de cada sócio, prevalecendo a decisão sufragada por votos correspondentes a mais da metade do capital social (art. 1.010, caput e § 1o, do Código Civil”
.

A cláusula acima indicada, em seu parágrafo único, dispõe ainda que:
“As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, cuja realização somente será dispensada quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto da mesma”.

Tem-se, assim, que os atos praticados pelos sócios ou administradores, quando estranhos ao objeto da empresa, não vinculam a sociedade,
salvo se o contrário resultar do ato constitutivo ou da vontade da maioria dos sócios
, a teor do que disciplina o artigo 1.015,
caput
e parágrafo único, III, do Código Civil,
verbis
:

“Art. 1.015. No silêncio do contrato, os administradores podem praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade; não constituindo objeto social, a oneração ou a venda de bens imóveis depende do que a maioria dos sócios decidir.

Parágrafo único. O excesso por parte dos administradores somente pode ser oposto a terceiros se ocorrer pelo menos uma das seguintes hipóteses:

I - se a limitação de poderes estiver inscrita ou averbada no registro próprio da sociedade;

II - provando-se que era conhecida do terceiro;

III - tratando-se de operação evidentemente estranha aos negócios da sociedade.”

Na hipótese, como bem consignado na sentença, embora a prestação de garantia real (hipoteca) não esteja no objeto da sociedade, a recorrida BUNGE ALIMENTOS S. A. juntou, no Id. 7723969, documento que revela expressamente a vontade dos sócios em onerar o imóvel da sociedade por meio da hipoteca, sendo autorizado ao sócio administrador, Marcos Antônio Camargo,
“assinar a ESCRITURA PÚBLICA DE HIPOTECA DE UM IMÓVEL RURAL, COM 625 HECTARES DE TERRA DENOMINADO FAZENDA ZIMPEL”.

A autorização é subscrita pelos sócios da empresa, incluindo os autores da presente ação (Lander Piazza e David de Oliveira). Portanto, todos os sócios anuíram expressamente com o ato, manifestando unanimemente a vontade de onerar o imóvel da sociedade por meio da hipoteca, objeto da escritura pública discutida nestes autos.

Importando consignar que a mera circunstância de se tratar de fotocópia não retira a validade do documento, que tem o mesmo valor probante do original (art. 385, caput, CPC/1973 c/c art. 1.047, CPC/2015).

Outrossim, não prospera a alegação dos recorrentes no sentido de desconhecerem o conteúdo do documento, notadamente quando se infere que a assinatura lançada no Id. 7723969 é idêntica àquela constante das procurações subscritas pelos autores no Id. 7723795, o que afasta a necessidade de prova pericial que, sequer, foi pleiteado nos autos.

Sobre o tema:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO
- ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS CONTESTAÇÃO - ADMISSIBILIDADE - STJ - EXEGESE DO ARTIGO 125, DO CPC - OPORTUNIDADE QUE TAMBÉM FORA CONCEDIDA AO AUTOR, QUE, INCLUSIVE, A APROVEITOU
- RESPEITO AO CONTRADITÓRIO - PRESENÇA DO PROCURADOR DA PARTE IRRESIGNADA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - PRELIMINAR AFASTADA - RECURSO CONHECIDO SOMENTE NESSE ASPECTO, EIS QUE NOS DEMAIS NÃO TROUXE AO SEGUNDO GRAU OS MOTIVOS PELOS QUAIS IMPUGNARIA CADA UMA DAS RAZÕES DE DECIDIR ACOLHIDA PELO MAGISTRADO SINGULAR, RESTRINGINDO-SE A EFETUAR MERO PEDIDO FINAL, SEM SEQUER EXPOR SUA MOTIVAÇÃO NAS RAZÕES DO RECURSO - DESCUMPRIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ART. 514, II DO CPC - AUSÊNCIA DE UM DE SEUS REQUISITOS EXTRÍNSECOS, OU SEJA, DO EFETIVO RESPEITO À FORMA ESTABELECIDA NA LEI - IMPOSSIBILIDADE DE SUA ANÁLISE - APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. [...]”
(TJ-PR - AC: 5117228 PR 0511722-8, Relator: Carvilio da Silveira Filho, Data de Julgamento: 30/09/2010, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 505)

Portanto, uma vez que o documento subscrito pelos sócios autores dispõe expressamente sobre a autorização conferida ao administrador Marcos Antônio Camargo para a constituição da hipoteca materializada na escritura pública levada a efeito, impõe-se a manutenção da sentença que bem afastou a tese de nulidade e julgou improcedente a demanda.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço

do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial fixada anteriormente para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021